Tribunal: TJPA
Processo: 0830146-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830146-28.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM TRIÊNIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da progressão funcional horizontal por antiguidade a servidor público municipal, cumulativamente com o adicional por tempo de serviço (triênios).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não apresentou argumentos novos ou suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se admite a reiteração da fundamentação anteriormente proferida.

4. A progressão funcional horizontal por antiguidade possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, não se tratando de vantagens cuja cumulação seja ilegal ou inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a concessão da progressão funcional horizontal por antiguidade a servidor público, ainda que cumulada com adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

2. A ausência de elementos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 203, §1º, e 1.009; Lei Municipal nº 7.507/1991; Lei Municipal nº 7.502/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJPA, ApCiv nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Célia Regina Lima Pinheiro; TJPA, RE nº 0844425-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento à Apelação interposta pelo ente público, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor à progressão funcional horizontal por antiguidade, com fundamento nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incidiu em equívoco, pois deferiu a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento dos seus requisitos, adotando como critério apenas o interstício de 3 anos na função pública, o que seria ilegal e inconstitucional.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 25451000)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que reconheceu o direito do servidor à progressão funcional horizontal por antiguidade, em consonância com o que dispõe a legislação municipal (Leis nº 7.507/1991 e 7.546/1991).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o recurso apenas reproduz os argumentos já deduzidos na Apelação, os quais foram devidamente analisados quando da prolação da decisão ora agravada.

Com efeito, o
decisum
destacou expressamente que a progressão funcional horizontal por antiguidade não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênios), porquanto possuem naturezas jurídicas distintas, sendo que a primeira incide sobre o vencimento-base, enquanto o segundo constitui acréscimo pecuniário.

Sendo assim, não há que se cogitar ilegalidade ou inconstitucionalidade da conclusão obtida no presente caso, devendo-se manter a condenação do Município de Belém quanto à implementação da parcela requerida.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária Revisional ajuizada por servidor público municipal, Professor do Município de Belém, buscando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, com pedido de pagamento das parcelas não prescritas e tutela de evidência. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a concessão da progressão funcional de 25% sobre o vencimento base, pagamento retroativo das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e fixação de honorários advocatícios. O Município de Belém interpôs apelação, arguindo prescrição, inconstitucionalidade da norma e ausência de previsão orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à progressão funcional por antiguidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 configura norma de eficácia plena, apta à aplicação automática; (iii) determinar se há inconstitucionalidade na cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, possui eficácia plena e não depende de regulamentação para sua aplicação, bastando o cumprimento dos requisitos de cinco anos de efetivo exercício no cargo.

5. A autora exerce cargo público efetivo desde 01/03/1996, sendo inegável seu direito às progressões funcionais omitidas pela Administração, o que configura afronta ao princípio da legalidade.

6. A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio) é possível, pois tratam-se de parcelas de naturezas distintas — uma decorre da evolução funcional, outra do tempo de serviço — não incidindo, portanto, a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

7. Não há ofensa aos princípios da razoabilidade, separação dos poderes ou responsabilidade fiscal, visto que a Administração Pública está vinculada ao cumprimento das normas legais em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 configura norma de eficácia plena e aplica-se automaticamente após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

2. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo.

3. É legítima a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09007152020238140301 28160536, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA. TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08444255320218140301 15461893, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Registre-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Destarte, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 15/10/2025